Tribunal: STF
Processo: MS 39109
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Milton Massao Kakuno, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual deixei de conhecer do mandamus ante o fato da decadência do direito do impetrante para ajuizá-lo. 



    Em suas razões recursais, o embargante, insistindo no fato de que a pretensão do TCU estaria prescrita, defende que a decisão embargada teria sido obscura:



    tem-se por imprescindível o aclaramento de fundamento do julgado o qual refere-se à atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Revisão, no âmbito do TCU. Nesta impetração, cuja ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante consubstancia-se na efetivação de penalidades aplicadas em processo administrativo fulminado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, não foi objeto de debate o efeito suspensivo de tal recurso, que o impetrante muito bem sabe não existir



    Ademais, sustenta que o julgado precisa ser aclarado quanto à afirmação de que os embargos de declaração opostos por terceiro no TCU não aproveitaria ao impetrante, vez que a condenação foi imposta de forma solidária pela Corte de Contas:



     junta aos autos o Acórdão nº 2849/2010 – TCU – Plenário, na Sessão de 27/10/2010, o TCU entendeu que havia sobrepreço no item seixo rolado que compõe o CBUQ, condenando, de forma solidária, as construtoras e o impetrante no valor originário de R$ 444.883,34 e a multa no valor de R$ 50.000,00. 



    Ademais, o embargos de declaração ao qual se faz referência tinha como objeto justamente a discussão sobre a aplicação da prescrição. Nesse sentido, se fosse reconhecida a prescrição para a embargante, logicamente haveria aproveitamento por parte do impetrante, visto que a prescrição é matéria de ordem pública e deve incidir sobre todos os casos. 



    Logo, contrário ao que funda o julgado, a situação jurídica do Impetrante é igual, semelhante à da Construtora Queiroz Galvão uma vez que ambas foram condenadas solidariamente.



    Por fim, aponta omissões no julgado, pois (i) o impetrante não teria requerido elastecimento do prazo decadencial, e (ii) a decisão não teria considerado as causas interruptivas da prescrição para afirmar que o writ se volta contra acórdão proferido pelo TCU em 2010.



    Ao final, requer “sejam estas razões recursais conhecidas e ao final providas para o fim de integrar a decisão com fundamentação necessária”.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque, dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, pretende o autor deste mandamus, impugnar decisões tomadas pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do processo TC nº TC 008.254/1999-0, por meio dos quais foram julgadas irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa.



    No entanto, registro que a condenação afinal imposta foi precedida do devido processo legal, sendo que o último acórdão, de nº 382/2022-TCU–Plenário, foi proferido em 9/3/2022, pelo qual não foi conhecido o recurso de revisão interposto pelo impetrante (e-doc. 5, p. 74-75).



    O recurso de revisão está previsto no art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/92), in verbis:



    (...)



    Esta Suprema Corte afirmou ser inadmissível a outorga de efeito suspensivo ao recurso de revisão apresentado contra decisão do TCU, dado sua natureza, no plano administrativo, de ação rescisória prevista na esfera jurisdicional, conforme se depreende do seguinte precedente desta Corte Suprema:



    (...)



    Tal entendimento é reforçado pela compreensão dos argumentos apresentados pelo reclamante na inicial deste mandamus, quanto ao mérito do direito vindicado, qual seja, demonstrar a ilegalidade que acometem os atos coatores em referência, calcados em pretensão prescrita.



    Registre-se, ademais, que, tampouco aproveitaria ao impetrante, ao menos da forma como por ele pretendida, a oposição de embargos de declaração junto ao TCU pelos demais litisconsortes arrolados no polo passivo daquele processo (no caso, Construtora Queiroz Galvão S.A.).



    E isso porque o proveito a que alude a regra do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, deve restringir-se às situações em que eventual acolhimento do recurso pudesse interferir na situação jurídica do ora impetrante, o que de fato não acontece, pois as condenações então impostas pelo TCU são distintas entre as partes. Vide:



    (...)



    Não é demais ressaltar que o direito a impetrar mandado de segurança é personalíssimo e, nessa conformidade, não poderia o impetrante pretender que recurso que não interpôs viesse a acarretar efeitos sobre o direito que tem de apresentar mandado de segurança; menos ainda que fosse elastecido o prazo decadencial para tanto legalmente previsto.



    Vão nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: RE nº 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/16; RMS nº 26.806-AgR, de minha relatoria, DJe de 19/6/12; MS nº 25.641, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/08,; e MS nº 27.279-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/17.



    Assim, o que efetivamente pretende o impetrante é desconstituir o Acórdão nº 2849/2010–TCU–Plenário, de 27 de outubro de 2010 (e-doc. 5, p. 14-62), o qual julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, retificado pelo Acórdão 2946/2021–TCU–Plenário (recurso de reconsideração - e-doc. 5, p. 63-73).



    Ocorre que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado nesta Corte em 4/4/23, mais de 12 (doze) anos depois da realização da sessão administrativa em que o TCU condenou o ora impetrante, patente é a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra o Acórdão nº 2.849/2010 do TCU e, portanto, suspender seus efeitos. Cito precedentes:



    (...)



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    De início, é certo que o recurso de revisão interposto pelo impetrante perante o Tribunal de Contas da União é desprovido de efeito suspensivo, tanto em razão da legislação aplicável à espécie, quanto à firme jurisprudência desta Corte. 



    Assim, o mandado de segurança deveria ter sido interposto dentro de 120 (cento e vinte) dias após a decisão do recurso de reconsideração, julgado pelo TCU em dezembro de 2021.



    Ademais, quanto à oposição dos embargos de declaração pela Construtora Queiroz Galvão S.A., tenho que, muito embora a condenação tenha se dado de forma solidária, os pontos analisados pelo TCU em relação ao impetrante e à Construtora foram distintos, sendo cada um responsabilizado por razões diferentes. Por outro lado, da leitura da petição de embargos de declaração (e-doc. 5, fl. 1) não há qualquer menção à eventual prescrição da pretensão punitiva e sancionatória da Corte de Contas.



    Portanto, não há falar que o acolhimento dos declaratórios opostos pela Construtora Queiroz Galvão S.A., aproveitaria ao ora embargante.



    Dessa forma, é certo que a presente impetração não pode ser conhecida, ante a ocorrência da decadência do direito do impetrante, razão pela qual a questão da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União não merece sequer ser analisada.



    Assim, o decisum impugnado não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    O embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando,  



     “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    Confiram-se, em complemento, também o seguinte julgado:  



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).  



     



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente